Tribunal: CARF
Processo: 10530.725033/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E LIVRE INICIATIVA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL. REGULAMENTAÇÃO PELO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL. LEGALIDADE.
Compete ao CGSN, nos termos da LC 123/2006, fixar os critérios, condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725033/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.157 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
EVANDERLEY ALVES VASCONCELOS & CIA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E LIVRE INICIATIVA. O CARF não é compete

PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
DO
SIMPLES
NACIONAL.
REGULAMENTAÇÃO
PELO
COMITÊ
GESTOR
DO
SIMPLES
NACIONAL. LEGALIDADE.
Compete ao CGSN, nos termos da LC 123/2006, fixar os critérios, condições
para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos
para parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários
apurados no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimide de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725033/2010-10
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.157 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725033/2010-10

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém (PA) (fls. 36), ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/04), de 21/10/2010, ao Ato
Declaratório Executivo (fl. 12), que excluiu o contribuinte do Simples Nacional –
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) –, de que trata o artigo 12 da
Lei Complementar no 123/2006, com efeitos a partir de 1°/01/2011.
2. O motivo da exclusão foi existência de débitos deste regime especial cuja
exigibilidade não estava suspensa: débitos não Previdenciários do Simples Nacional
código de receita 6106 dos períodos de apuração 03/2008 a 12/2008,
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fl. 01, em 21/10/2010,
através da qual vem apelar para o direito constitucional ao parcelamento de débitos.
Em 09 de setembro de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa (fls. 36): ASSUNTO: SIMPLES NACIONALAno-calendário:2011EmentaEnquanto n
Cientificada (AR fls.42), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls.44/60, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
O recurso voluntário, assim como a manifestação de inconformidade, aponta
diversas inconstitucionalidades dos dispositivos da Lei Complementar no 123/2006. No entanto, conform
O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, motivo pelo qual tais ale
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.157 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725033/2010-10
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento difere
DA CONCESSÃO DO PARCELAMENTOAlém das alegações quanto a constitucio
“§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.157 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725033/2010-10

pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata
a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 .” 8. Mesmo a Instrução Normativa no. 1
“§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos
recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional,
observado o disposto no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no §
19 deste artigo.( Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011).” 10. Importa
Correta a decisão recorrida. Isso porque o parcelamento é instituto sujeito à
legalidade estrita. O CTN não se resume assegurar a “reserva de lei” menciona a exigência de
“lei específica”, conforme se verifica pelo artigo pela leitura do artigo 155-A abaixo transcrito:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica. (grifamos)

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no caso do Simples Nacional,
como se trata de recolhimento unificado que reúne tributos federais, estaduais e municipais é
indispensável aprovação de uma Lei Complementar, conforme decidido no julgamento do
Recurso Especial no 1.267.033, o qual recebeu a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI N. 11.941/2009.
EMPRESAS
OPTANTES
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
INCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR CONCESSIVA.
LEGALIDADE DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 06/2009.
1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade das empresas optantes pelo Simples
Nacional aderirem ao parcelamento instituído pela Lei n. 11.941/2009.
2. Esta Corte já SE PRONUNCIOU NO SENTIDO DA LEGALIDADE DA PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB N. 06/2009, A QUAL VEDOU A INCLUSÃO DAS EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL NO PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI N.
11.941/2009, por entender que apenas Lei Complementar pode criar parcelamento
de débitos que englobam tributos de outros entes da federação, nos termos do art.
146 da Constituição Federal. Assim, em não havendo a referida lei, não há como
autorizar a inclusão dos optantes pelo Simples Nacional no referido parcelamento.
Precedente: REsp 1.236.488/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
3.5.2011.
3. Ademais, segundo disposto no art. 155-A do CTN, "o parcelamento será
concedido na forma e condição estabelecida em lei específica". Portanto, não sendo
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.157 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725033/2010-10

os débitos do Simples Nacional contemplados pela lei instituidora do parcelamento, não
há falar em ilegalidade da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 06/2009. (REsp
1267033/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em
06/10/2011, DJe 17/10/2011) (grifamos)
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital